Tribunal: TJDFT
Processo: 0710141-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. RETIFICAÇÃO. SENTENÇA PACIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas do art. 121, caput, e, por duas vezes, nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, fixada a reprimenda em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Conselho de Sentença, concernente à prática dos delitos de homicídio consumado e tentado pelo apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 3.1. Ausente, no caso, discrepância entre a decisão soberana do júri e o caderno processual.
4. A culpabilidade do agente, idônea à exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, com respaldo no art. 59 do CP, diz respeito ao juízo de reprovabilidade sobre a conduta praticada, importando em maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, como no presente caso em praticado o crime mediante concurso de agentes, ante a maior vulneração ao bem jurídico tutelado e extrapolação ao tipo penal. 4.1. Adequada a valoração negativa dos antecedentes penais em função da quantidade de anotações estampadas na folha de antecedentes do sentenciado. 4.2 A orfandade constitui uma consequência comum ao delito de homicídio e, portanto, já considerada na pena em abstrato cominada para o tipo penal.
5. A teor do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, pune-se, de modo geral, a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 5.1. De fato, o critério norteador da redução de pena consiste na menor ou maior distância percorrida no iter criminis, de modo que tanto menor será a redução da reprimenda quanto mais próximo se estiver da consumação do delito. 5.2. A fixação do patamar médio a título de redução da pena mostra-se coerente com os atos praticados, por se tratar de tentativa cruenta, quando as vítimas foram efetivamente lesionadas.
6. Adequado o reconhecimento do concurso formal impróprio pela sentença com a consequente somatória das reprimendas (art. 70, segunda parte, do Código Penal), pois, ainda que cometida mediante uma só ação, ou seja, dentro do mesmo contexto fático, a ofensa a integridade física das vítimas se deu por desígnios autônomos.
7. Descabida a liberdade provisória reivindicada pela defesa. Seja porque o apelante respondeu ao processo preso, não havendo qualquer alteração nos fundamentos que determinaram sua prisão preventiva. Seja porque admissível a execução imediata na pena imposta, nos termos do art. 492, §4°, do CPP, e do entendimento recentemente firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (Tema 1.069 - Recurso Extraordinário (RE) 1235340).
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.